Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731838-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual nulidade da CDA no 3020920144. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. A “exceção de pré-executividade” consiste em expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 3.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3.2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e a da fase de cumprimento de sentença não contam com a cognitio em sentido estrito, que se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.3. Por isso não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Em verdade, não é correta a percepção a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 3.4. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. 3.5. As exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. 4. No presente caso as obrigações tributárias constituídas por meio da respectiva Certidão de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, os requisitos de validade da constituição da CDA no 3020920144 somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 16, § 2o, da Lei no 6.830/1980. 4.1. Por essa razão, não é possível avaliar a pretensa nulidade da CDA por meio da impugnação impropriamente denominada de "exceção de pré-executividade”. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, articulando que a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para a arguição da nulidade da execução fiscal; b) artigos 202, inciso III, do CTN e 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/90, tecendo considerações acerca da falta de informações obrigatórias da certidão de dívida ativa. Assevera que a ausência de fundamentação legal e outros elementos obrigatórios na CDA macula a validade do título, sendo mandatória a extinção da execução fiscal. Ressalta que a recorrida omitiu da CDA os elementos obrigatórios elencados nas referidas normais, quais sejam: (i) a origem e natureza do crédito e (ii) a fundamentação legal válida; c) artigos 203 do CTN e 485, inciso IV, do CPC, afirmando que a execução fiscal consubstanciada no título nulo não atende aos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo legítima também a aplicação do artigo 485, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que não haverá resolução do mérito quando for verificada a ausência destes pressupostos. Pontua que não foi comprovada ou identificad na CDA a origem do crédito, bem como não houve a identificação de fundamentação legal válida da cobrança, informações que, nesta situação, são imprescindíveis para viabilizar a identificação da apuração do crédito e validar o ato administrativo praticado. Pede, assim, seja declarada a nulidade da CDA no 3020920144 e extinção da execução fiscal de origem. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO GONZALES SILVÉRIO, OAB/DF 75.770 e OAB/SP 194.905. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 485, inciso IV, 803, parágrafo único, ambos do CPC, 202, inciso III, 203, ambos do CTN e 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/90. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45054537): (...) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual nulidade da CDA n o 3020920144. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. (...)Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento da sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Em verdade, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. (...)No presente caso as obrigações tributárias constituídas por meio da respectiva Certidão de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, os requisitos de validade da constituição da CDA n o 3020920144 somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF. (...)Assim, não é possível avaliar a alegação de nulidade da CDA referida por meio da pretendida “exceção de pré-executividade”. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “a aferição dos requisitos da CDA para fins de anulação do título demanda dilação probatória, haja vista a presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, de modo que não é possível veicular tal questão em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo quando a necessidade de dilação probatória já foi constatada pelo Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.697.210/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/4/2023. Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028